Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. BAIXO VALOR DA CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE. EXCESSIVIDADE DA VERBA NÃO VERIFICADA.
1. A fixação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, objetiva vedar o aviltamento da remuneração do advogado, nos casos em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
2. Na hipótese, o processo se estendeu por aproximadamente seis anos até a prolação da sentença de extinção, de forma que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência (R$ 2000,00) correspondente à ação principal e à reconvenção se adequa aos critérios estabelecidos no § 2o, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Recurso conhecido e não provido.